Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-19.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-19.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria de Fátima da Silva Gomes contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriormente manejados pelo Banco do Brasil S.A., em ação indenizatória fundada em alegados vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR. A embargante sustentou omissão quanto à fixação e/ou majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, bem como se seria admissível rediscutir matéria já decidida e alcançada pela preclusão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A disciplina da sucumbência já foi expressamente definida na decisão monocrática proferida no julgamento originário da apelação, que afastou a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, com fundamento expresso no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

5.

Os atos processuais posteriores, incluindo agravo interno e embargos de declaração anteriormente apreciados, não alteraram o regime sucumbencial previamente fixado, inexistindo novo pronunciamento apto a justificar nova majoração honorária.

6.

A ausência de insurgência oportuna contra a decisão originária quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, acarretou a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em embargos de declaração opostos contra acórdão posterior que apenas preservou a cadeia decisória precedente.

7.

A inexistência de modificação no capítulo da sucumbência impede a incidência automática e sucessiva de majoração de honorários a cada recurso integrativo rejeitado.

8.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela mero inconformismo da parte com a solução adotada, sem demonstração de qualquer vício intrínseco no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quanto à verba honorária quando a sucumbência já foi expressamente disciplinada em decisão anterior com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

3.

A ausência de impugnação oportuna acerca da fixação ou majoração de honorários advocatícios acarreta a preclusão da matéria.

4.

A rejeição de recursos integrativos que não alteram o capítulo da sucumbência não autoriza nova majoração automática dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 2º e 11, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.965.861/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AREsp nº 1.708.364/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024; STF, EDcl no AgR no RE nº 1.377.479/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 22.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES
, sob o
ID n. 34859082
, em face do acórdão de ID n. 34656868, que conheceu e rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Na origem, a controvérsia decorre de ação indenizatória fundada em alegados vícios construtivos em imóvel vinculado ao
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR
, na qual se discutiu, entre outros pontos, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil como agente executor do programa habitacional.

Nos aclaratórios de ID n. 34859082, a parte autora sustentou a existência de omissão no acórdão de ID n. 34656868, ao argumento de que não teria havido pronunciamento específico acerca da fixação e/ou majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante alegou que a verba honorária constitui matéria de ordem pública e requereu a integração do julgado para fixação do percentual devido e majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

Posteriormente, foi expedida a certidão de ID n. 36249822, na qual a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará certificou o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração. Com isso, registrou-se a ausência de manifestação da parte adversa, ficando os autos aptos ao prosseguimento para apreciação dos aclaratórios de ID n. 34859082.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso.

JUÍZO DE MÉRITO

Os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada e estrita
, vocacionado exclusivamente à integração ou correção do pronunciamento jurisdicional quando presente algum dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, todos compreendidos como defeitos
intrínsecos
ao próprio julgado embargado.

Não se prestam, portanto, à reabertura ampla do debate devolvido à instância julgadora, nem se confundem com os demais instrumentos recursais dotados de maior amplitude cognitiva, aptos, conforme o caso, à invalidação do
decisum
por
error in procedendo
ou à sua reforma por
error in judicando
. A sua função jurídico-processual é, pois, delimitada: aclarar, integrar ou corrigir a decisão, e não a substituir por outra fundada em mera irresignação da parte vencida com a solução adotada.

A respeito, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é o vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estes e o dispositivo, relatório ou ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador
. 3. Hipótese em que as alegações da parte embargante manifestam apenas inconformismo com o julgado da Primeira Turma, situação incompatível com os aclaratórios. 4. A reiteração dos mesmos fundamentos já rejeitados, mediante a via imprópria dos aclaratórios, caracteriza o recurso como protelatório, pelo que aplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1 .026, § 2º, do CPC. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1965861 MT 2021/0332598-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. RESOLUÇÃO N. 2/2018. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2. Hipótese em que a Primeira Turma compreendeu que a Resolução n. 2/2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não inovou a ordem jurídica, porque esta (a ordem jurídica) já estabelecia a possibilidade de regulamentação e seus limites, de modo que a norma regulamentadora se situa no âmbito da sua ordinária competência executiva. 3. Ao concluir que a norma principal autorizou a norma secundária a disciplinar, de maneira ampla, os procedimentos de controle do mercado de medicamentos - inclusive as margens de comercialização - e expressamente admitiu a aplicação de sanção nas hipóteses de violação das regras que o próprio legislador quis que fossem criadas, o STJ dirimiu expressa e claramente a controvérsia, sendo que as omissões indicadas pela parte embargante consistem apenas no interesse de rediscutir o mérito da decisão via embargos de declaração, sendo certo que o recurso não se presta a essa função.
4. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre si nas razões de decidir ou de incoerência entre eles e o dispositivo, o relatório ou a ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador, não sendo o caso dos autos, em que a parte alega contradição entre o acórdão do STJ e julgado do STF. 5. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AREsp: 1708364 RJ 2020/0128708-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024) (Grifei).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão
. 3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 1377479 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024) (Grifei).

No caso concreto, não se identifica a omissão apontada pela embargante, pois a disciplina da sucumbência já foi expressamente definida no julgamento originário do apelo, realizado no âmbito deste Tribunal pela decisão monocrática de ID n. 28062168.

Naquela oportunidade, ao dar parcial provimento aos pedidos formulados pela parte autora, reformou-se a sentença também quanto à distribuição da sucumbência, afastando-se o reconhecimento de sucumbência recíproca e condenando-se a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação, englobando danos materiais e morais, com fundamento expresso no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Assim, a providência cuja ausência ora se invoca — fixação e majoração da verba honorária em grau recursal — já foi devidamente apreciada e implementada no momento processual próprio, inexistindo ponto decisório pendente de integração.

Com efeito, os atos recursais posteriormente praticados não alteraram a base sucumbencial fixada na decisão de ID n. 28062168. O agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., sob o ID n. 28826798, foi julgado pelo acórdão de ID n. 31535762, sem modificação da sucumbência anteriormente estabelecida. Em seguida, os embargos de declaração de ID n. 31797545 foram apreciados pelo acórdão ora embargado, de ID n. 34656868, igualmente sem qualquer alteração do resultado material ou da disciplina dos ônus sucumbenciais.

Ademais, caso a parte entendesse subsistir qualquer insuficiência, inadequação ou omissão quanto à fixação ou majoração dos honorários advocatícios na decisão monocrática de ID n. 28062168, deveria ter suscitado a matéria no momento processual oportuno, mediante o recurso cabível contra aquele pronunciamento. Não o fazendo, consumou-se a preclusão, sendo inviável utilizar embargos de declaração opostos contra acórdão posterior — que apenas manteve incólume a cadeia decisória precedente — para reabrir discussão já estabilizada.

Nesse contexto, não há falar em nova majoração automática e sucessiva dos honorários a cada manejo de recurso meramente integrativo, sobretudo quando os pronunciamentos subsequentes apenas preservaram os termos da decisão originária, sem inaugurar nova condenação, sem modificar o capítulo da sucumbência e sem substituir a fixação honorária já realizada com expressa incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo, os presentes aclaratórios revelam pretensão manifestamente improcedente, por buscarem reabrir matéria já decidida e acobertada pela preclusão, uma vez que a parte deixou de se insurgir especificamente quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, sob a aparência de vício integrativo inexistente.

A ausência de nova majoração no acórdão de ID n. 34656868 não configura omissão, mas mera consequência lógica da manutenção integral do regime sucumbencial previamente definido, com honorários já fixados em 10% sobre o valor total da condenação e com referência expressa ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração de ID n. 34859082, mantendo-se íntegro o acórdão de ID n. 34656868 e preservados os exatos termos da decisão monocrática de ID n. 28062168 quanto à verba honorária.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por Maria de Fátima da Silva Gomes, sob o ID n. 34859082, e, no mérito, REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado de ID n. 34656868, mantendo-se íntegro o referido julgado, bem como preservados os exatos termos da decisão monocrática de ID n. 28062168 quanto à disciplina da sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, com fundamento expresso no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Consigno que a pretensão de nova fixação ou majoração da verba honorária, nesta fase processual, mostra-se manifestamente improcedente, pois a matéria foi apreciada no julgamento originário do apelo, não tendo a parte se insurgido oportunamente contra a forma de aplicação do art. 85, § 11, do CPC na decisão de ID n. 28062168.
Operada a preclusão, não se admite a utilização de embargos de declaração opostos contra acórdão posterior — que apenas rejeitou aclaratórios anteriormente manejados pelo Banco do Brasil S.A. e preservou a cadeia decisória precedente — como meio de reabrir discussão já estabilizada, sobretudo quando ausente qualquer modificação superveniente no capítulo da sucumbência
.

Por fim,
advirto as partes
de que a formulação de pretensões manifestamente improcedentes, especialmente quando veiculadas por meio de recurso de fundamentação vinculada sem aderência às hipóteses do art. 1.022 do CPC, poderá ensejar a aplicação das sanções processuais cabíveis, inclusive aquelas previstas nos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, sem prejuízo de outras medidas adequadas à preservação da boa-fé processual, da cooperação e da duração razoável do processo.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026